Tribunal: STF
Processo: RE 1554200
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Segurança jurídica. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual mantida a exigibilidade do ICMS-Difal em operações de circulação de mercadorias para consumidor final não contribuinte, no período de 2020.



    2. O recorrente argumenta que a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em precedente de controle concentrado (ADI nº 5.464/DF e Tema RG nº 1.093) afronta o princípio da segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República) ao permitir a cobrança do tributo em relação a demandas ajuizadas após o julgamento do STF, na ausência de ação judicial em curso.



    3. No acórdão recorrido, foi mantida a sentença, aplicando-se a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 com efeitos prospectivos para o exercício seguinte ao julgamento (ano de 2022), ressalvadas apenas as ações judiciais em curso.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do ICMS-Difal, que ressalvou apenas as ações judiciais em curso à data do julgamento, aplica-se a demandas ajuizadas posteriormente, pelas quais se busca a inexigibilidade do tributo em período anterior à modulação.



    III. Razões de decidir



    5. De início, a preliminar de repercussão geral foi apresentada de forma genérica, sem dados ou argumentos que demonstrem sua relevância econômica, política, social ou jurídica, o que torna descabida a análise do recurso.



    6. Ainda que superado o vício na interposição, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a modulação de efeitos para a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, cuja invalidade foi decretada com efeitos prospectivos ao exercício seguinte à competência de 2022, com ressalva para as ações em curso.



    7. Uma vez que a demanda foi ajuizada após o julgamento do precedente paradigma, não há que se falar em aproveitamento da regra de modulação que ressalva as ações em curso, como pretende o recorrente.



    8. Para a espécie, registra-se a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário movido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. VENDA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA N° 1.093 DO C. STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGOS DO CONVÊNIO ICMS N° 93/2015 DO CONFAZ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITOS PROSPECTIVOS. LEI COMPLEMENTAR N.° 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos casos em que se têm ICMS-DIFAL sobre as operações de circulação de mercadorias para consumidor final não contribuinte, é certo que o tema foi objeto de inovação legislativa por meio da EC n° 87/2015, o que levou o c. STF a fixar a seguinte tese no julgamento conjunto da ADI 5469 e RE 1.287.019 (Tema n° 1093): ‘a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 



    2. Por tais razões, foi editada a Lei Complementar n° 190/2022, regulamentando a exigibilidade do ICMS e da diferença de alíquota (DIFAL) para as hipóteses de vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, as quais devem ser exigidas a partir do exercício financeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, inciso III, alínea “b" e “c”, da Constituição Federal). 



    3. Desse modo, foi reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01/01/2022 a 04/04/2022, porquanto se aplica o princípio da anterioridade tributária. Por conseguinte, o c. STF, no julgamento das ADFs 7066, 7070 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC n° 190/2022, devendo ser efetuada a cobrança do tributo apenas 90 (noventa) dias após a edição da lei. 



    4. No que concerne à inconstitucionalidade do art. 6o do Convênio n° 93/2015, o c. STF consagrou que a inconstitucionalidade se opera com efeitos futuros, somente incidindo a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento do tema, ou seja, no ano de 2023. Confira-se: ‘Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto ã cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n° 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS n° 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n° 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. ” - Grifos nossos 



    5. Assim, a inconstitucionalidade somente se operará no ano seguinte à publicação da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, nos anos anteriores, tem-se como válida a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Convênio, com base na modulação dos efeitos supramencionada. 



    6. Pelo cotejo entre o período que compreende as certidões de dívidas ativas ora questionadas no particular (2020) e a modulação de efeitos proferida pelo c. STF (25.05.2021), verifica-se que a cláusula sexta do Convênio n° 93/2015 não poderá produzir efeitos a partir do ano seguinte à publicação da Lei Complementar que tratou sobre o tema, visto que foi considerada inconstitucional. 



    7. Logo, conclui-se que a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2020 pode ter como fundamento legal a cláusula sexta do citado Convênio, porquanto a inconstitucionalidade somente terá efeitos a partir do ano seguinte ao julgamento da matéria, que se deu ano de 2022. 



    8. Considerando, pois, que a presente demanda foi ajuizada em 01.11.2022, ou seja, um ano após a publicação da decisão do c. STF, revela-se descabida a pretensão de inexigibilidade do tributo, a despeito da declaração de inconstitucionalidade, posto que deve ser respeitada a modulação dos efeitos para fins de resguardar os atos administrativos fiscais já praticados. 



    9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.“ (e-doc. 14). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente argumenta que a modulação de efeitos promovida no bojo da ADI nº 5.464/DF, assim como do Tema RG nº 1.093, “as cobranças do referido tributo ingressadas após 2022, como no caso presente, restam em afronta a segurança jurídica nos termos do artigo 5º inciso XXXVI da Constituição Federal, dado como ressaltado, ausenta ação judicial em curso.” Argui, pois, ofensa ao princípio da segurança jurídica, insculpido no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República (e-doc. 20). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para exata compreensão da controvérsia, confira-se trecho da fundamentação trazida no aresto impugnado:



    “É certo, pois, que a cobrança do DIFAL exige lei complementar para tratar das normas gerais. Todavia, houve modulação dos efeitos pela Corte Suprema, a fim de resguardar a segurança jurídica, muito embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade de diversos artigos do Convênio n° 93/2015. 



    Nota-se que a modulação dos efeitos colacionada é no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio somente incidirá a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (ano de 2022), ressalvadas as ações judiciais em curso. 



    Em outras palavras, a inconstitucionalidade somente se operará no ano seguinte à publicação da declaração pelo c. STF, ou seja, nos anos anteriores, tem-se como válida a cobrança do ICMS-DIFAL, com base na modulação dos efeitos supramencionada. 



    Assim, do cotejo entre o período que compreende as certidões de dívidas ativas ora questionadas (2020) e a modulação de efeitos proferida pelo c. STF (25.05.2021), verifica-se que a cláusula sexta do Convênio n° 93/2015 não poderá produzir efeitos a partir do ano seguinte à publicação da Lei Complementar que tratou sobre o tema, visto que foi considerada inconstitucional. 



    Logo, conclui-se que a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2020 em face do apelante, pode ter como fundamento legal a cláusula sexta do citado Convênio, porquanto a inconstitucionalidade somente terá efeitos a partir do ano seguinte ao julgamento da matéria, que se deu ano de 2022. 



    Considerando, pois, que a presente demanda foi ajuizada em 01.11.2022, ou seja, um ano após a publicação da decisão do c. STF, revela-se descabida a pretensão de nulidade do tributo, a despeito da declaração de inconstitucionalidade, posto que deve ser respeitada a modulação dos efeitos para fins de resguardar os atos administrativos fiscais já praticados. 



    (...)



    Sob esse prisma, ressalte-se que caso a demanda tivesse sido ajuizada antes do julgamento do tema pelo c. STF, estaria abarcada pela ressalva contida na modulação dos efeitos, isto é, seria considerado que já havia a demanda em curso e, por tal razão, a inconstitucionalidade poderia ser aplicada de forma retroativa, com a consequente inexigibilidade do tributo referente ao ano de 2020. 



    Não obstante, no caso dos autos, não há como aplicar a ressalva, vez que o feito somente foi ajuizado após o entendimento do c. STF, de modo que se aplica a inconstitucionalidade com efeitos prospectivos, ou seja, efeitos futuros, não podendo ser considerada inconstitucional a exigibilidade do tributo em período anterior à sua declaração pelo Poder Judiciário.“ (e-doc. 14; destaques acrescidos).



    4. De início, ressalto que, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    5. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 20, p. 3), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Ainda que se pudesse superar o vício na interposição, é certo que o acórdão recorrido está em consonância com o definido pelo Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos para cobrança do diferencial de alíquotas dos ICMS a contribuinte do imposto, cuja invalidade foi decretada com efeitos prospectivos ao exercício seguinte à competência de 2022, ressalvadas as ações em curso.



    7. Uma vez que a ação, na moldura fática retratada no acórdão recorrido, foi ajuizada posteriormente ao julgamento paradigma, não há que se falar em aproveitamento da regra de modulação, como pretende a parte recorrente. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator